Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CREDOR DA MASSA FALIDA. POSTULAÇÃO. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A agravante, credora da massa falida, não é parte no processo falimentar, de modo que, nos termos do art. 133 do Código de Processo Civil, não tem legitimidade para requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Compete ao Administrador Judicial a representação judicial da massa falida; sua atuação não se restringe à postulação em processos externos ao ambiente falimentar. As funções do Administrador Judicial abrangem atos administrativos e judiciais, e sua atuação beneficia especialmente os credores envolvidos nos processos recuperação judicial e de falência.
3. Não é reconhecida, legalmente, a legitimidade de cada credor individual para postular no processo de falência a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento desprovido.